Tribunal: TJSP
Processo: 2143836-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988 do C. STJ. Recurso conhecido.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Ação acidentária. Decisão que declinou da competência de ofício. Possibilidade. Valoração de princípios constitucionais frente à Súmula 33 do C. STJ. Ajuizamento perante o foro do domicílio da autora ou do local onde ocorreu

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988 do C. STJ. Recurso conhecido.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Ação acidentária. Decisão que declinou da competência de ofício. Possibilidade. Valoração de princípios constitucionais frente à Súmula 33 do C. STJ. Ajuizamento perante o foro do domicílio da autora ou do local onde ocorreu o acidente. Inadmissibilidade fora dessas duas possibilidades. Ausência de vínculo com a Comarca onde foi proposta a ação originariamente. Decisão mantida, redistribuindo-se os autos para o Juízo competente.
RECURSO NÃO PROVIDO.